Tribunal: TJDFT
Processo: 0722623-19.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. EMENDA À INICIAL. EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. MORA EX RE CONFIGURADA. SENTENÇA MODIFICADA.
1. O interesse de agir é condição da ação que possui três aspectos: (i) utilidade, pois o processo deve trazer algum proveito para o autor; (ii) adequação, uma vez que se exige correspondência entre o meio escolhido e a tutela pretendida; (iii) necessidade, haja vista a demonstração de que a tutela jurisdicional seja imprescindível para alcançar a pretensão do autor, atributos essas presentes na hipótese.
2. O princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, e no art. 3o do Código de Processo Civil, disciplina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Por consequência do mencionado princípio, não exige a lei o esgotamento das vias administrativas para a obtenção da tutela pretendida, condição aplicada excepcionalmente, o que não é a hipótese dos autos.
3. O inadimplemento das despesas condominiais previstas em ata de condomínio constitui em mora o devedor (mora ex re) e enseja o ingresso da ação para a efetiva cobrança, sendo desnecessária a prévia notificação do devedor.
4. O indeferimento da petição inicial somente é cabível se, regularmente intimada, a parte deixar de atender à determinação judicial de emenda, considerando o não preenchimento adequado de requisito necessário ao desenvolvimento do processo. Inteligência do artigo 321, caput, do Código de Processo Civil.
5. Deu-se provimento ao recurso.